Tribunal: TJMT
Processo: 1014212-85.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014212-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDIMILSON DA SILVA - CPF: 627.883.961-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO PELO AUTOR/APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide”.
(REsp 1554361/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 15/03/2017). No caso,
o Autor/Apelante não foi intimado para manifestar interesse na produção de provas. O feito foi sentenciado antecipadamente e o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC); entretanto, embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, as quais foram requeridas de forma genérica na petição inicial, rejeitou as teses expostas pelo Recorrente sob o argumento de que ele não comprovou o alegado. Sentença cassada com a ordem de retorno dos autos à origem para a abertura da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Antônio de Souza Galvão
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão ajuizada em face de
Antônio Edimilson da Silva
, julgou improcedentes os pedidos.

Em síntese, o Apelante alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa, pugna pelo retorno dos autos à instância de origem para abertura da instrução probatória e, no mérito, almeja o acolhimento do pedido inicial, com a resolução do contrato verbal, a busca e apreensão do veículo e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante José Antônio de Souza Galvão ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão em desfavor do Apelado Antônio Edimilson da Silva, ao argumento de que entabularam contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, em que se comprometeu a vender e o Apelado a comprar o automóvel GM/Omega GLS, ano 1995, pelo preço de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).

Afirmou que o Recorrido pagou apenas a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e que, não bastasse isso, embora o Apelado esteja de posse do automóvel, o veículo ainda está registrado no seu nome (do Apelante), o que lhe tem acarretado prejuízos, pois existem débitos de multas e infrações de trânsito no valor R$ 1.212,40 (um mil, duzentos e doze reais e quarenta centavos).

Ao final, além de requer a busca e apreensão liminar do automóvel, pediu a resolução do contrato verbal, a convalidação da busca e apreensão e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.212,40 (um mil, duzentos e doze reais e quarenta centavos).

O pedido liminar foi indeferido.

Citado, Antônio Edimilson da Silva não constituiu advogado e não apresentou contestação.

Conforme se extrai do Id. 117549585, o Autor/Apelante foi intimado
“para requerer o que entender de direito face o decurso do prazo de citação sem apresentação de contestação.”

Ao se manifestar, o Recorrente requereu a declaração e aplicação dos efeitos da revelia ao Requerido/Apelado, reiterou o pedido de expedição liminar do mandado de busca e apreensão do automóvel, e pediu o prosseguimento do feito até os ulteriores termos, com a procedência dos pedidos iniciais (Id. 117549587).

Sobreveio a sentença recorrida.

O Juiz decretou a revelia do Apelado e aplicou os seus efeitos; consignou que o processo estava pronto para ser julgado e que era desnecessária a produção de novas provas; contudo, firmou entendimento de que o Autor não comprovou o alegado e, por esse motivo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Evidente o cerceamento de defesa.

Aliás,
“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide”.
(REsp 1554361/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 15/03/2017).

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.

(sem grifos no original)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Depreende-se da redação dos citados dispositivos que a produção de provas
constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide
.

Assim, embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que considera pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia.

Neste caso,
o Autor/Apelante sequer foi intimado para manifestar interesse na produção de provas
. O feito foi sentenciado antecipadamente e o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC). Entretanto,
embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas
, as quais foram requeridas de forma genérica na petição inicial,
rejeitou as teses expostas pelo Recorrente sob o argumento de que ele não comprovou o alegado.

Diante disso, não há como não reconhecer o cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
quando o Julgador entende substancialmente instruído o feito, o que não ocorreu no caso, pois julgou improcedentes os pedidos do Apelante porque entendeu que os argumentos não foram comprovadas.

Com efeito:

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, há cerceamento do direito de defesa quando a parte é impedida de produzir a prova postulada com o fito de comprovar as suas alegações e a sua pretensão é negada com fundamento na falta de provas
. Precedentes. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1524120/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016). (sem grifos no original)

Deve ser reconhecido que a sentença violou legítimo direito de defesa do Recorrente, posto que se o Julgador não constatou a prova do alegado, deveria ter determinado a produção de provas pertinentes, a fim de possibilitar ao Apelante a oportunidade de comprovação do alegado.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do provimento do Apelo e do retorno dos autos à primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022